Tribunal: STF
Processo: MI 7083
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, § 4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. APLICAÇÃO IRRESTRITA DA LC 142/2013. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO.



    1. A jurisprudência formada a partir do início do julgamento do MI 1613 AgR-AgR (Rel. Min LUIZ FUX, Pleno, Dje de 26/5/2017) era no sentido de que, havendo omissão legislativa, deveria ser utilizado o disposto no art. 57 da Lei 8.213/1991 até a entrada em vigor da Lei Complementar 142/2013 para fins de verificação do preenchimento dos requisitos ao direito à aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência.



    2. Ocorre que a colenda Primeira Turma, na sessão de 13/8/2019, ao examinar o MI 6818, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, firmou entendimento no sentido da aplicação irrestrita da Lei Complementar 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência.



    3. Embargos de Declaratórios da União acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo, a fim de que sejam observados os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar 142/2013 em relação a todo o período avaliativo para fins de verificação dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência.